Tribunal: TJPA
Processo: 0809544-17.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809544-17.2020.8.14.0000
PACIENTE: DIEGO DANIEL NOGUEIRA VERISSIMO DANTAS, HELENA DO SOCORRO NOGUEIRA VERISSIMO DANTAS

AUTORIDADE COATORA: TURMAS RECURSAIS DO JUIZADO ESPECIAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 147 DO CP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELA CIRCUNSTÂNCIA DA SENTENÇA TER APRECIADO DE FORMA CONJUNTA OS VETORES JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP PARA AMBOS OS COACTOS. IMPROCEDÊNCIA. SITUAÇÃO FÁTICA IDÊNTICA QUE JUSTIFICA O PROCEDIMENTO ADOTADO PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DOS VETORES JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. PARCIAL PROCEDÊNCIA. OCORRÊNCIA DE TERATOLOGIA QUE PODE SER ENFRENTADA EM SEDE DE HABEAS CORPUS.
BIS IN IDEM
NA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. PERSONALIDADE DOS PACIENTES APRECIADA COM MOTIVAÇÃO DIVORCIADA DAS PROVAS DOS AUTOS. MOTIVOS DO CRIME VALORADOS DE FORMA ADEQUADA. ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O magistrado
a quo
justificou os motivos da análise conjunta das circunstâncias judiciais para ambos os pacientes porque os crimes foram cometidos no mesmo contexto fático-probatório, não havendo qualquer equívoco a ser reparado. Precedente do STJ.

2.

Quando da apreciação dos vetores da culpabilidade e da personalidade dos pacientes, verifica-se manifesta ilegalidade na sua motivação que pode ser enfrentada, excepcionalmente, em sede de habeas corpus. Precedente do STJ.

3.

O vetor judicial da culpabilidade foi valorado com fundamentos que constituem elementares do tipo penal do crime de ameaça, ocorrendo, portanto,
bis in idem
.

4.

O juízo sentenciante, ao apreciar de forma negativa a circunstância judicial da personalidade dos agentes, o fez de maneira divorciada das provas dos autos, uma vez que não indicou qualquer elemento de cognição que demonstrasse que os pacientes eram contumazes em praticar ofensas morais e físicas a terceiros.

5.

A única circunstância judicial que milita contra os coactos são os motivos do crime, pois estes ameaçavam matar a vítima porque queriam realizar justiça com as próprias, em virtude desta supostamente ter abusado sexualmente de uma menor pertencente a sua família. Portanto, diante da manifesta teratologia, uma nova dosimetria da pena se impõe para ambos os pacientes.

6.

PENA APLICADA AO PACIENTE DIEGO DANIEL NOGUEIRA VERÍSSIMO DANTAS
. Considerando que a única circunstância judicial que milita em desfavor do paciente são os motivos do crime, o que exaspera a reprimenda em 19 (dezenove) dias, resultantes da diferença entre a pena máxima e a mínima, dividida pelo número de vetores judiciais do art. 59 do CP, fixa-se a pena base em 1(um) mês e 19 (dezenove) dias de detenção. Não há atenuantes. Presente a agravante do art. 61, inc. II, alínea “h”, do CP, pelo fato do crime ter sido cometido contra idoso, aumenta-se a pena em 1/6 (um sexto), equivalentes a 08 (oito) dias de detenção, totalizando a pena definitiva em 01 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, à míngua de causas de diminuição ou aumento de pena, ficando substituída por
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE
, pelo mesmo período.

7.

PENA APLICADA À PACIENTE HELENA DO SOCORRO NOGUEIRA VERÍSSIMO DANTAS.
Considerando que a única circunstância judicial que milita em desfavor da paciente são os motivos do crime, o que exaspera a reprimenda em 19 (dezenove) dias, resultantes da diferença entre a pena máxima e a mínima, dividida pelo número de vetores judiciais do art. 59 do CP, fixa-se a pena base em 1(um) mês e 19 (dezenove) dias de detenção. Não há atenuantes. Presente a agravante do art. 61, inc. II, alínea “h”, do CP, pelo fato do crime ter sido cometido contra idoso, aumenta-se a pena em 1/6 (um sexto), equivalentes a 08 (oito) dias de detenção, totalizando a pena definitiva em 01 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, à míngua de causas de diminuição ou aumento de pena, ficando substituída por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período.

8.

Ordem conhecida e parcialmente concedida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcialmente a ordem impetrada, condenando os pacientes à pena de 01 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, substituída por

prestação de serviços à comunidade,

pelo mesmo período,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém. (PA), 14 de dezembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar interposto pela advogada Lorena de Oliveira Ferreira em favor dos pacientes
DIEGO DANIEL NOGUEIRA VERÍSSIMO DANTAS e HELENA DO SOCORRO NOGUEIRA VERÍSSIMO DANTAS
, condenados, com sentença já transitada em julgado, à pena de 05 (cinco) meses de detenção, substituída por prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime do art. 147 do CP, apontando como autoridade coatora a
TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS DA COMARCA DA CAPITAL.

A impetrante sustenta que houve ilegalidade na aplicação das reprimendas, tendo em vista que o Juízo sentenciante se utilizou tão somente de uma única apreciação das circunstâncias judiciais para impor as penas de ambos os pacientes e ainda valorou os vetores do art. 59 com motivação genérica, afrontando, no seu entender, os princípios da individualização das penas e fundamentação das decisões judiciais.

Pediu liminar para sustar a execução do édito condenatório e, quando do julgamento definitivo da ordem, a sua confirmação e anulação da decisão impugnada.

A liminar foi indeferida (doc. Id nº 3723298) e as informações foram prestadas (doc. ID nº 3968157).

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Consta dos autos que no dia no dia 04/01/2014, nesta Capital, os pacientes ameaçaram matar a vítima JOÃO ALBERTO LUZ DE QUEIROZ, movidos por desavenças familiares decorrentes do boato de que este teria abusado sexualmente da menor A.L.Q.D., motivo pelos quais foram denunciados e condenados pela prática do crime do art. 147 do CP à pena de 05 (cinco) meses de detenção, substituída por prestação de serviços à comunidade por igual período.

A sentença transitou em julgado. Inicialmente, este habeas corpus foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça que declinou da sua competência em favor desta Corte.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO PELA IMPETRANTE

A impetrante sustenta que houve ilegalidade na aplicação das reprimendas, tendo em vista que o Juízo sentenciante se utilizou tão somente de uma única apreciação das circunstâncias judiciais para impor as penas de ambos os pacientes e ainda valorou os vetores do art. 59 do CP com motivação genérica, afrontando, no seu entender, os princípios da individualização das penas e fundamentação das decisões judiciais.

Inicialmente, a Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais foi apontada como autoridade coatora. Porém, a prática de eventual constrangimento não pode ser atribuída ao referido órgão judicante, mas, sim, ao juiz que prolatou a sentença. Ocorre que ambos estão sujeitos à Jurisdição desta Egrégia Corte, não existindo qualquer óbice para o writ ser julgado.

Com efeito, a impetrante alega que as penas não foram aplicadas de forma individualizada. Todavia, na sentença, o magistrado
a quo
justificou os motivos da análise conjunta das circunstâncias judiciais para ambos os pacientes (doc. ID nº 3704479, pp. 25/26):

“Considerando que os crimes foram praticados no mesmo contexto fáctico-probatório, farei a dosimetria de modo conjunto, resguardando-se a necessidade de anotação específica se for necessária a fim de salvaguardar o princípio constitucional da individualização da pena.

Passo a analisar as circunstâncias judiciais contidas no artigo 59, do Código Penal.

A CULPABILIDADE (reprovabilidade da conduta) resta grave por ameaçar verbalmente a vítima com quem possuía relação familiar indireta.

Não Possuem ANTECEDENTES criminais, vez que não há condenações transitadas em julgado; Não há elementos nos autos quanto à CONDUTA SOCIAL dos réus.

A PERSONALIDADE dos réus tenho por desajustadas, pois os autos demonstram serem contumazes na prática de ofensas morais e físicas a terceiros.

Os MOTIVOS do delito entendo que prejudicam os réus, pois ameaçavam a vítima no sentido de fazerem justiça pelas próprias mãos diante de suposto abuso sexual.

As CIRCUNSTÂNCIAS são comuns ao tipo.

As CONSEQUÊNCIAS dos crimes não foram relevantes, pelo menos de ordem física, pois nada ficou constatado com relação ao fator psíquico.

O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA em nada contribuiu para os delitos.

Assim, fixo a PENA-BASE em 04 meses de detenção pelo crime de ameaça.

Não existem atenuantes.

Verifico nos autos a presença da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea h, CP, razão pela qual AGRAVO a pena em 01 mês de detenção.

Não existem causas de diminuição ou de aumento de pena.

Ficam, portanto, os réus Diego Daniel Nogueira Veríssimo Dantas e Helena do Socorro Nogueira Veríssimo Dantas CONDENADOS a uma PENA DEFINITIVA CONCRETA e FINAL de 05 meses de detenção.

O regime inicial será o ABERTO na forma do art. 33, CP.

Considerando que presentes os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 c/c arts. 54 e 55, todos do Código Penal, e, bem assim, que a expressão crime que não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa não exclui os delitos em que essas modalidades são constitutivas do próprio ilícito, como no caso em tela, DECIDO SUBSTITUIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS consistente em PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, pelo mesmo período, ou seja, 05 (CINCO) MESES, em entidade a ser indicada oportunamente pela Vara de Penas e Medidas Alternativas desta Capital.”

Portanto, quanto a esse aspecto, não há qualquer vício a ser corrigido na sentença. Nesse sentido, inclusive, já decidiu o Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. QUANTIDADE DE DROGA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TIPOS PENAIS AUTÔNOMOS. AGRAVOS IMPROVIDOS.

1. a 3. Omissis.

4. "A utilização da mesma fundamentação para se dosar a pena aos corréus em uma análise conjunta das circunstâncias judiciais, não viola a individualização da pena, desde que comunicáveis aos acusados" (HC 359.152/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 8/8/2017, DJe 18/8/2017). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1837315/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019.

5. Agravos regimentais improvidos.(AgRg no AREsp 1593941/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020)

Entretanto, verifica-se , de plano, teratologia na valoração da culpabilidade e da personalidade dos pacientes, o qual se encontra desmotivada. Por isso, esse argumento pode ser apreciado excepcionalmente em sede de habeas corpus, conforme orienta o Colendo STJ:

“Em regra, não se presta o remédio heroico à revisão da dosimetria das penas estabelecidas pelas instâncias ordinárias. Contudo, a jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, o reexame da aplicação das penas, nas hipóteses de manifesta violação aos critérios dos arts. 59 e 68, do Código Penal, sob o aspecto da legalidade, nas hipóteses de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda de erro de técnica.”
(RHC nº 138.788, Decisão Monocrática, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJ 03/12/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA NÃO EXPRESSIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME MAIS GRAVOSO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador.

2. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão em habeas corpus somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, proporcionalidade e individualização da pena.

3. Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art.

59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base.

4. Apesar de os parâmetros descritos no art. 42 da Lei n.

11.343/2006, elencados inclusive como circunstâncias preponderantes, serem considerados como elementos idôneos para a exasperação da pena-base, verificando-se que o quantum das substâncias apreendidas não é excessivo, deve ser redimensionada a pena na primeira etapa da dosimetria.

5. O juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga ou outros elementos que evidenciem a maior gravidade da prática delitiva, desde que fundamente sua decisão. Entretanto, se a quantidade de drogas encontrada em poder do paciente não revelar maior gravidade, não deve ser imposto regime diverso do estabelecido no art. 33 do Código Penal.

6 . Agravo regimental provido. (AgRg no HC 585.931/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Com efeito, o vetor judicial da culpabilidade foi valorado com fundamentos que constituem elementares do tipo penal do crime de ameaça, ocorrendo, portanto,
bis in idem
.

Ademais, o juízo sentenciante, ao apreciar de forma negativa a circunstância judicial da personalidade dos agentes, o fez de maneira divorciada das provas dos autos, uma vez que não indicou qualquer elemento de cognição que demonstrasse que os pacientes eram contumazes em praticar ofensas morais e físicas a terceiros.

Desse modo, a única circunstância judicial que milita contra os coactos são os motivos do crime, pois estes ameaçavam matar a vítima porque queriam realizar justiça com as próprias, em virtude desta supostamente ter abusado sexualmente de uma menor pertencente a sua família. Portanto, diante da manifesta ilegalidade, uma nova dosimetria da pena se impõe para ambos os pacientes.

PARA O PACIENTE DIEGO DANIEL VERÍSSIMO DANTAS

Considerando que a única circunstância judicial que milita em desfavor do paciente são os motivos do crime, o que exaspera a reprimenda em 19 (dezenove) dias, resultantes da diferença entre a pena máxima e a mínima, dividida pelo número de vetores judiciais do art. 59 do CP, fixa-se a pena base em 1(um) mês e 19 (dezenove) dias de detenção.

Não há atenuantes. Presente a agravante do art. 61, inc. II, alínea “h”, do CP, pelo fato do crime ter sido cometido contra idoso, aumenta-se a pena em 1/6 (um sexto), equivalentes a 08 (oito) dias de detenção, totalizando a pena definitiva em 01 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, à míngua de causas de diminuição ou aumento de pena, ficando substituída por

prestação de serviços à comunidade,

pelo mesmo período, nos exatos termos da sentença.

PARA A COACTA HELENA DO SOCORRO VERÍSSIMO DANTAS

Considerando que a única circunstância judicial que milita em desfavor da paciente são os motivos do crime, o que exaspera a reprimenda em 19 (dezenove) dias, resultantes da diferença entre a pena máxima e a mínima, dividida pelo número de vetores judiciais do art. 59 do CP, fixa-se a pena base em 1(um) mês e 19 (dezenove) dias de detenção.

Não há atenuantes. Presente a agravante do art. 61, inc. II, alínea “h”, do CP, pelo fato do crime ter sido cometido contra idoso, aumenta-se a pena em 1/6 (um sexto), equivalentes a 08 (oito) dias de detenção, totalizando a pena definitiva em 01 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, à míngua de causas de diminuição ou aumento de pena, ficando substituída por

prestação de serviços à comunidade,

pelo mesmo período, nos exatos termos da sentença, a fim de evitar
reformatio in pejus
, embora o crime de ameaça não admita essa operação,
ex vi
do art. 44, inc. I, do CP.

Ante o exposto, conheço e concedo parcialmente a ordem impetrada para condenar os pacientes
DIEGO DANIEL NOGUEIRA VERÍSSIMO DANTAS
e
HELENA DO SOCORRO NOGUEIRA VERÍSSIMO DANTAS
à pena de 01 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, substituída por

prestação de serviços à comunidade,

pelo mesmo período
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

14 de dezembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 14/12/2020